Tribunal: TJBA
Processo: 0524693-12.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524693-12.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: IVANEIDE BURITI XAVIER

Advogado(s)
:
CARLA VANESSA OLIVEIRA SANTOS LEITE

APELADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS

Advogado(s)
:
FELIPE MUDESTO GOMES registrado(a) civilmente como FELIPE MUDESTO GOMES, MARCIO DE CAMPOS CAMPELLO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBESIDADE MÓRBIDA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. INDICAÇÃO MÉDICA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO INTERNAMENTO. REINTERNAÇÕES MENSAIS. DESARRAZOABILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer movida contra operadora de plano de saúde para autorização de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida e manutenção posterior com reinternações mensais, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber (i) se é devida a cobertura pelo plano de saúde de internação em clínica especializada para tratamento de obesidade mórbida, ainda que não haja previsão contratual específica; e (ii) se é razoável a imposição de reinternações mensais após o término da fase de internamento contínuo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A obesidade mórbida é doença crônica de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, nos termos do artigo 10, caput, da Lei 9.656/1998, classificada pelo CID 10 E66, sendo o médico - e não a operadora - quem estabelece a orientação terapêutica adequada ao paciente.

4 - Os planos de saúde são obrigados a custear a internação de pacientes com obesidade mórbida em clínicas especializadas quando há indicação médica, ainda que não haja previsão contratual, pois tal tratamento é fundamental à sobrevida do usuário e não se configura procedimento meramente estético ou emagrecedor.

5 - A restrição legal ao custeio de tratamento de emagrecimento limita-se aos procedimentos de cunho estético ou rejuvenescedor, não se aplicando à terapêutica da obesidade mórbida que visa combater doença grave e suas comorbidades associadas.

6 - O prazo de internamento deve ser limitado a 90 dias, observando o princípio da razoabilidade, sem prejuízo de prorrogação mediante avaliação médica e apresentação de relatório comprovando a necessidade.

7 - As reinternações mensais após o internamento contínuo mostram-se desarrazoadas, pois o acompanhamento da evolução clínica pode ser realizado adequadamente em regime ambulatorial dentro da rede credenciada da operadora.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se dá parcial provimento para determinar que a operadora autorize o tratamento prescrito, limitando o prazo de internamento a 90 dias, com possibilidade de prorrogação mediante reavaliação médica, excluindo-se a obrigação de reinternações mensais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 0524693-12.2019.8.05.0001, em que é apelante
IVANEIDE BURITI XAVIER
e apelado,
POSTAL SAÚDE – CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.